Tribunal: TJSP
Processo: 2243983-07.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Constatação, no entanto, de que presente obscuridade em acórdão. Acolhimento para esclarecimento quanto à obrigação do agravante, solidariamente responsável, pelas obrigações contraídas pela coexecutada em termo de ajustamento de conduta, no qual participou como anuente. Astreintes fixadas em juízo que são devidas pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Constatação, no entanto, de que presente obscuridade em acórdão. Acolhimento para esclarecimento quanto à obrigação do agravante, solidariamente responsável, pelas obrigações contraídas pela coexecutada em termo de ajustamento de conduta, no qual participou como anuente. Astreintes fixadas em juízo que são devidas pelo agravante, mas não as decorrentes do compromisso, pois nele à multa não se comprometeu. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado, apenas com finalidade aclaratória.